Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740757-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES - ACEVP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINA MARCIA RIOS DE OLIVEIRA contra decisão de ID 209293535 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ASSOCIAÇÃO CENTRO EMPRESARIAL VICENTE PIRES, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Verifica-se dos autos que a parte agravante ajuizou, anteriormente à interposição do Agravo de Instrumento, a Ação Rescisória n. 0721004-46.2024.8.07.0000, em que arguiu a mesma tese de nulidade da citação. Em decisão monocrática, o e. Des. Relator, por verificar a probabilidade do direito em relação à tese da nulidade da citação, deferiu, em parte, pedido de natureza liminar para “obstar o levantamento de qualquer quantia penhorada ou a expropriação de qualquer bem da devedora até a decisão final”. Diante da reprodução da discussão em ação de cognição ampla, que admite a adequada instrução probatória e a cargo da Câmara Cível, fica prejudicado o conhecimento da mesma questão pela Turma Cível no âmbito do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora